Tribunal: STF
Processo: RE 1186735
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 6.901/2014 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 37, IX, DA CRFB/88. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 77, XI, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA JÁ RECONHECIDA. TEMA 612. REQUISITOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS .



    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente, à correção de vícios de julgamento, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 



    2. Presentes os requisitos que ensejam a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de, prestigiando a segurança jurídica, preservar a validade dos contratos temporários firmados com base nos dispositivos impugnados, até o prazo máximo de 12 (doze) meses da publicação da ata de julgamento do mérito do Recurso Extraordinário.



    3. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS exclusivamente quanto à modulação dos efeitos.